Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente e consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor e objetiva e dispensa perscrutar o dolo ou a culpa.
2. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
3. A compensação de débitos encontra-se prevista nos arts. 368 a 380 do Diploma Civil. Essa é uma hipótese de extinção legal da obrigação e se opera automaticamente. Exige requisitos específicos para sua aplicação, quais sejam: a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre credor e devedor, como demonstrado nos autos.
4. O desequilíbrio e transtorno emocionais decorrentes da redução do valor da pensão, somados ao comprometimento do único meio de subsistência e de conferir o mínimo conforto, tudo por conta de débitos de parcelas vinculados a empréstimo fraudulento, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.